Tribunal: TJDFT
Processo: 0721760-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA COLETIVO. DIRETO AO CONSUMIDOR. CDC. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. RESSARCIMENTO DE MENSALIDADES ANTERIORES A 12 (DOZE) MESES DA DATA DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PARCELAS PRESCRITAS. PRAZO PRESCRICIONAL ANUAL. REAJUSTE. FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ESTUDOS AUTARIAIS. CRITÉRIOS OBJETIVOS. ÁLEA ATUAL. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL MANTIDA. NO MÉRITO. NÃO PROVIDO.
1. Prejudicial. Prescrição. A pretensão do recorrente não se restringe à declaração de nulidade da cláusula contratual, mas pretende a obtenção de prestação de cunho patrimonial por meio do ressarcimento dos valores pagos à maior. 1.1. A pretensão, portanto, amolda-se à hipótese prevista no art. 206, § 1o, II, do Código Civil, o qual assinala o prazo de um (1) ano para ajuizamento da ação securitária e define como termo inicial de cômputo do prazo prescricional a data da ciência do fato gerador da pretensão, o qual corresponde a cada mensalidade. 1.2. Por se tratar de prestação de trato sucessivo, não há prescrição da matéria de fundo de direito, tão somente das mensalidades anteriores a doze (12) meses que precederam o ajuizamento da demanda. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
2. O reajuste do contrato de seguro de vida coletivo por faixa etária, por si só, não é abusivo, desde que não seja desarrazoado ou aleatório, mas acompanhado de estudo atuarial. 2.1. O reajuste contratual efetivado pela seguradora possui diversas variáveis e fatores mutáveis que compreendem novos riscos, inclusive a idade e comorbidades do segurado. 2.2. A recomposição da mensalidade por mera incidência de correção monetária não inclui os diversos riscos suportados pela seguradora, apenas recompõe os efeitos da inflação sobre o capital calculado a partir de riscos ultrapassados, razão pela qual deve ser indeferida.
3. Recurso conhecido. Prejudicial mantida. No mérito, desprovido. Honorários majorados.